Tribunal: CARF
Processo: 10925.902170/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902170/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.145 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O prazo de decadência aplicável aos débitos quitados via PER/DCOMP, é
aquele carregado pelo inciso I, do art. 173 do CTN.
Transmitido o PER/DCOMP em 14/11/2006 e cientificada a Recorrente do
despacho decisório em 21/07/2010, constata-se o atendimento ao prazo do art.
173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
SALDO
CREDOR
DE
IPI
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO.
PERIODICIDADE TRIMESTRAL. SALDO CREDOR ACUMULADO DE
TRIMESTRES ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos
escriturados no trimestre de referência. O saldo credor passível de
ressarcimento de cada trimestre deve ser pleiteado em PER/DCOMP próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902170/2010-32
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.145 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902170/2010-32

Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 11-65.523, exarado pela 9a
Turma da DRJ/REC, a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
SALDO CREDOR DE IPI PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO
DE
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos
escriturados no trimestre de referência. O saldo credor passível de ressarcimento de
cada trimestre deve ser pleiteado em PER/DCOMP próprio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Até aquele momento processual os fatos se deram da forma relatada no bojo do
referido acórdão:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta pelo contribuinte em face do
Despacho Decisório 868496593, de 06/07/2010, que homologou parcialmente as
compensações declaradas, que pleiteavam a utilização de crédito de ressarcimento
de IPI relativo ao 2o trimestre de 2006.
Do crédito pleiteado, foi reconhecido valor insuficiente para quitar todos os débitos:

De acordo com o despacho decisório, foi constatado a "utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP".
O contribuinte alega que detinha saldo credor suficiente para as compensações,
conforme quadro demonstrativo que apresenta à fl.2, a seguir transcrito:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.145 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902170/2010-32

Intimada aos dias 18/03/2020 (via eletrônica), a empresa Recorrente interpôs
recurso voluntário arguindo, em síntese a) prescrição intercorrente; e, b) decadência.
É o breve relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais de validade, o presente recurso voluntário deve
ser conhecido.
Consoante narrado estar-se diante de pedido de ressarcimento de IPI oriundo do 2o
trimestre/2006 c/c compensações, sendo que parte das compensações não foi homologada por
ausência de crédito, porque aproveitado entre a data de origem e a de transmissão do
PER/DCOMP.
O citado despacho decisório foi mantido pela 9a Turma da DRJ/REC sob os
seguintes fundamentos:
Como se vê, a legislação deixa claro que somente é passível de ressarcimento o saldo
credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Ou seja, para
cada trimestre-calendário, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é
passível de ressarcimento relativamente àquele trimestre. Assim, cada PER/DCOMP
deve ter como saldo credor passível de ressarcimento apenas aquele do trimestre
indicado como trimestre de referência.
Da decisão houve interposição de recurso voluntário pela contribuinte, ora
Recorrente, firmado sob as razões abaixo enfrentadas.

Da prescrição intercorrente.
Aduz à Recorrente:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.145 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902170/2010-32

A partir desse ponto, questiona-se: é razoável que tamanha discussão se alongue por 14
anos? São 14 anos desde a realização do pedido que motiva o presente processo
administrativo. Por este período, o crédito tributário glosado, sofreu correções
monetárias irreversíveis. O valor original de R$ 31.636,39, agora é valorado em R$
47.274,24, implicando em um acréscimo de 150% do valor originalmente "devido" pelo
contribuinte.
A cobrança, decorrente de um erro de forma procedimental, é completamente
desproporcional e fere princípios fundamentais do ordenamento tributário brasileiro.
Trata-se de confisco ao contribuinte, que ao realizar compensação em 2006, com
manifestação em 2010, vem a ter decisão definitiva de seu processo, apenas em 2020,
quando foi cientificado da decisão proferida no ano anterior.
.............................................................................................................................................
O caráter confiscatório é evidenciado com a excessiva demora no julgamento do
processo administrativo instaurado em 2010. Os juros incidentes sobre o crédito
tributário se acumularam exclusivamente em razão da demora excessiva e agora,
oneram injustamente contribuinte.
A matéria de fundo rodeia o instituto da prescrição intercorrente.
Impossível progredir com a análise do argumento da Recorrente, visto que
inaplicável aos processos administrativos fiscais, consoante disposto na Súmula CARF no 11,
com efeito vinculante a este Colegiado (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Logo, rejeita-se o argumento.
Da decadência.
Defende-se à Recorrente:
Ademais, é cabível aqui, invocar até mesmo a decadência do direito da administração
federal, lançar o crédito tributário pretendido. Cabe trazer à baila o Art. 173 do CTN:
[omissis]
Denota-se que o crédito tributário aqui discutido, não foi lançado pela Fazenda Pública.
No entanto, foi iniciada medida indispensável para a constituição deste lançamento,
com o despacho decisório emitido em 2010. Assim sendo, 10 anos depois, convém
concluir de que o direito de constituição de crédito tributário está extinto, de acordo
com o parágrafo único do Art. 173 do Código Tributário Nacional.
No caso em tela, por versar sobre pedido de ressarcimento cumulado com
compensação, o saldo exigido via despacho decisório decorre de parcela não homologada.
Cediço é que o PER/DCOMP está sujeito à condição resolutória. Significa que o
saldo credor ressarcível será apurado pela autoridade fiscal e, o saldo reconhecido, será alocado
para pagamento do débito indicado em declaração de compensação. Inexistindo valor suficiente
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.145 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902170/2010-32

para quitar todo o débito declarado/confessado, o saldo remanescente passará a ser exigido no
despacho decisório que analisou o PER/DCOMP.
In casu, a parcela não ‘quitada’ para o período de outubro/2006, corresponde a R$
31.636,39, e sobre ele incidiram multa e juros legais. Transmitido o PER/DCOMP em
14/11/2006 e cientificada a Recorrente do despacho decisório em 21/07/2010, constata-se que
não transcorreu o prazo de 05 anos, portanto, houve atendimento ao prazo do art. 173, I, do CTN.
Afasta-se, assim, a decadência suscitada.

Da manutenção da decisão recorrida.
Finalmente, não menos importante, a complementar o presente voto, adoto as
razões de decidir do acórdão recorrido (parágrafo 3o, art. 57, do RICARF):
Analisando-se os demonstrativos de apuração que integram o despacho decisório,
verifica-se que a divergência entre a pretensão do contribuinte e o decidido no despacho
decisório decorre unicamente da utilização pelo contribuinte de saldo credor de período
anterior ao 2o trimestre de 2006, no valor de R$ 39.967,46, para composição de seu
saldo credor, conforme quadro abaixo:

A utilização de crédito de período anterior fica melhor visualizado na ficha Livro
Registro de Apuração do IPI, do sistema PER/DCOMP, relativa ao mês de abril de
2006, que reproduz as informações prestadas pelo contribuinte:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.145 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902170/2010-32

Em resumo:

A permissão para utilização de saldo credor de IPI na compensação com débitos de
outros tributos e contribuições administrados pela Receita Federal consta do art. 11 da
Lei n? 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei n' 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Atendendo ao comando legal, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução
Normativa no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da transmissão da
PER/DCOMP de que trata este processo, e que estabelecia (grifos acrescidos):
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1' Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
(...)
§ 2' Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1', o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
e contribuições administrados pela SRF.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.145 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902170/2010-32

§ 3' O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2' serão
efetuados mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 4' Somente são passíveis de ressarcimento:
I – os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1', escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da
matriz;
II – os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestrecalendário;
e III – os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2' da Lei n' 6.542, de 28
de junho de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
(...)
Como se vê, a legislação deixa claro que somente é passível de ressarcimento o saldo
credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Ou seja, para
cada trimestre-calendário, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é
passível de ressarcimento relativamente àquele trimestre. Assim, cada PER/DCOMP
deve ter como saldo credor passível de ressarcimento apenas aquele do trimestre
indicado como trimestre de referência.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital